Tribunal: TCU
Processo: 033.617/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em desfavor do Sr. Marconi Bimba Carvalho de Aquino, ex-Prefeito do Município de Rosário/MA (gestão 2009-2012), em razão da omissão no dever legal de prestar contas da utilização dos recursos repassados ao referido Município, no âmbito do Programa de Alimentação Escolar - PNAE, exercício de 2012, no montante de R$ 717.766,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e § 1o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Marconi Bimba Carvalho de Aquino (CPF: XXX.230.603-XX), imputando-lhe débito pelas quantias a seguir especificadas, e fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Data Valor (R$) 28/3/2012 24.792,00 28/3/2012 21.588,00 28/3/2012 3.288,00 28/3/2012 7.458,00 28/3/2012 7.452,00 3/4/2012 7.458,00 3/4/2012 24.792,00 3/4/2012 21.588,00 3/4/2012 7.452,00 3/4/2012 3.288,00 30/4/2012 7.458,00 30/4/2012 21.588,00 30/4/2012 3.288,00 30/4/2012 7.452,00 30/4/2012 24.792,00 4/6/2012 24.792,00 4/6/2012 21.588,00 4/6/2012 3.288,00 4/6/2012 7.458,00 4/6/2012 7.452,00 3/7/2012 12.430,00 3/7/2012 3.288,00 3/7/2012 12.430,00 3/7/2012 23.644,00 3/7/2012 24.792,00 2/8/2012 12.430,00 2/8/2012 23.644,00 2/8/2012 24.792,00 2/8/2012 12.420,00 2/8/2012 3.288,00 5/9/2012 3.288,00 5/9/2012 23.644,00 5/9/2012 24.792,00 5/9/2012 12.420,00 5/9/2012 12.430,00 2/10/2012 24.792,00 2/10/2012 3.288,00 2/10/2012 12.420,00 2/10/2012 23.644,00 2/10/2012 12.430,00 5/11/2012 12.430,00 5/11/2012 3.288,00 5/11/2012 12.420,00 5/11/2012 23.644,00 5/11/2012 24.792,00 4/12/2012 24.792,00 4/12/2012 3.288,00 4/12/2012 12.420,00 4/12/2012 23.644,00 4/12/2012 12.430,00 Total 717.766,00 9.2. aplicar ao responsável Sr. Marconi Bimba Carvalho de Aquino (CPF XXX.230.603-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; e 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para ciência e adoção das medidas cabíveis que entender cabíveis em seu âmbito de atuação.